Tribunal: TJPA
Processo: 0031651-78.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031651-59.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

movido pelo Município de Belém nos autos da Ação de Cobrança de nº
0031651-59.2008.814.0301
, que tramitou pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, movida por
REFRITEC- REGIS REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA-ME.
, julgada procedente.

A empresa autora ingressou com a ação afirmando que realizou serviços de limpeza de ar condicionado para a Prefeitura de Belém, Pronto Socorro do Guamá e da 14 de abril, e Almoxarifado Central e não recebeu pagamentos referentes ao ano de 2003 e 2004, juntando documentos para comprovar o alegado.

Devidamente citado, o Município de Belém alega que o valor do contrato seria de apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que não se justifica o valor total cobrado pela empresa. Alega prescrição de parcelas, e o pagamento de uma nota de empenho cobrada. Por fim, alega que as folhas 14/39 se tratam de orçamentos cobrados e não notas fiscais. Requer a improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Município ao pagamento dos valores em atraso.

O Município de Belém ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois não teria sido comprovada a execução dos serviços ante a ausência de notas fiscais. Alega que o valor do contrato firmado é muito inferior ao valor cobrado e pugnou pela reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer detalhado acerca da análise dos documentos acostados, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

No caso em análise, a autora firma contrato com a Administração Pública para prestação de serviços de manutenção de ar condicionado em prédios públicos do Município de Belém. O contrato foi vigente durante todo o período de cinco meses, iniciando de 02/05/2000, não sendo questionada sua execução em sede de primeiro grau, havendo clara prorrogação de prazo, conforme pode concluir das provas juntadas aos autos.

Há diversos orçamentos juntados pela empresa com o “aceite” do ente Municipal, sendo devidamente carimbados e assinados. No documento de ID nº 2457611, há assinatura do servidor corroborando com os valores em atraso de pagamento de seis meses dos serviços prestados, evidenciando as afirmações da peticionante.

Na nota de empenho sob o ID nº 2457611, resta claro que o serviço continuava sendo prestado ao ente público.

Existe ainda um ofício enviado pela SESMA agradecendo os serviços prestados pela empresa que mesmo diante do inadimplemento não deixou de prestar assistência ao Município.

Assim, as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, não há motivos para maior produção probatória.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau e o regramento do ônus da prova que incumbe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial constitutivos de seu direito.

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR OBRA DE APOIO LOGÍSTICO. SERVIÇO DEVIDAMENTE REALIZADO, PORÉM NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DA EMPRESA RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE PRESTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Da análise dos autos, observamos que a recorrente foi contratada pelo Município de Parnaíba-Pi para realizar obras de apoio logístico aos usuários do Quadrilhódromo, Mercado da Caramurú e Mercado de Fátima, durante o período de março a julho do ano de 2008. 2) Apesar de ter prestados os serviços, a documentação anexada demonstra que a empresa recorrente não recebeu o pagamento a quem tem direito. Em vários documentos, verificamos, inclusive, o reconhecimento da dívida por parte do ente municipal. 3) Ainda que o município alegue a desobediência à Lei de Licitações, o fato é que eventual nulidade do contrato, por ausência de licitação, não exime o município de arcar com seus compromissos, inclusive de efetuar o pagamento pelos serviços contratados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4) Como se observa, a realização do serviço prestado por empresa contratada pela Administração Pública, ainda que inexistente prévio procedimento licitatório, não exime a responsabilidade da efetivação do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo conhecimento e Improvimento dos Recursos oficial e Voluntário, mantendo intacta a decisão vergastada. 6) O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção. 7) Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - REEX: 00029737120118180031 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

1) ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS, MAS NÃO PAGOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E PEÇAS MECÂNICAS FORAM FORNECIDAS. DEVER DE INDENIZAR. a) Se o MUNICÍPIO DE JAPIRA contratou, após certame licitatório, a Autora para que reformasse uma máquina motoniveladora e dela adquiriu peças que lhe eram necessárias, mas por elas e pelo serviço não pagou, forçoso reconhecer seu dever de indenizar a Autora, sob pena de se enriquecer ilicitamente. b) Tal reconhecimento se impõe no caso dos autos, porque a Autora juntou provas robustas de que efetivamente prestou o serviço e de que entregou as peças, tais como: notas de empenho (posteriormente canceladas por falta de dotação orçamentária), notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega e certidões do então Prefeito Municipal em que constam a homologação do resultado da licitação e o reconhecimento de que o Município efetivamente deve o montante buscado judicialmente. 2) SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 3789206 PR 0378920-6, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/11/2007, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7512)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. Juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ e tema 810 do STJ.É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020